Tribunal: TJSP
Processo: 2029570-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE DA TARIFA BASE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Revisão anual de preço das tarifas de estacionamento rotativo. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que depende da oitiva da parte contrária e de instrução probatória. Pretensão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE DA TARIFA BASE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Revisão anual de preço das tarifas de estacionamento rotativo. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que depende da oitiva da parte contrária e de instrução probatória. Pretensão que implica exame de situação de fato. Recomendável que a definição fique relegada para a sentença.
RECURSO DESPROVIDO.